Tribunal: TJDFT
Processo: 0003522-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. AMEAÇA E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ausente a necessária violência ou grave ameaça para configurar o crime de extorsão, tendo em vista que este teria sido cometido no interior da delegacia, na companhia de policial fardado e de delegado de polícia, ou seja, em ambiente controlado policialmente.
2. Afasta-se a tentativa em caso de crime impossível, uma vez que no ambiente controlado da delegacia, o réu jamais poderia concretizar eventual ameaça em desfavor da vítima, caso essa se recusasse a pagar a quantia supostamente solicitada.
3. Recorde-se que, no processo penal, o ônus de comprovar a autoria e a materialidade do crime é da acusação. Havendo fragilidade nas provas, prevalece o princípio do in dubio pro reo.
4. Inexistente a comprovação de que as mensagens de vídeos recebidas pela vítima, ameaçando-a, tenham se originado do celular do réu, não há como lhe imputar a prática do referido delito.
5. Recurso conhecido e provido.